Tribunal: TCU
Processo: 042.454/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13649/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.454/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adimar Abrante de Aquino (CPF XXX.107.786-XX); Adolfo Julio dos Santos (CPF XXX.872.178-XX); Adriane Carvalho Santos (CPF XXX.356.926-XX); Adrianna Nolasco Souza Pereira (CPF XXX.174.637-XX); Adriano Cesar Pereira (CPF XXX.537.516-XX); Adriano Emilson de Paula Campos (CPF XXX.255.021-XX); Adriano Figueiredo de Carvalho (CPF XXX.886.596-XX); Albert Lima Alexandre (CPF XXX.301.965-XX); Alberto Nathan Areas Barr (CPF XXX.534.598-XX) e Alessandra Araujo da Costa (CPF XXX.437.007-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.